Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-27.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1000359-27.2023.8.11.0039
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Recorrente: ROMA EMPREENDIMENTO E TURISMO LTDA
Recorrido: ALEX JÚNIOR DE VASCONCELOS e POLLYANA DA SILVA FARIA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 30/07/2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE COBRANÇA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, na qual o juízo determinou a restituição para parte autora das parcelas já adimplidas com o abatimento somente de 10% referente a cláusula penal, e ainda condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. A parte recorrente precisou utilizar o espaço oferecido no contrato, porém foi informado que não estava disponível nas datas escolhidas, por tanto, buscou a rescisão contratual, sem êxito.
3. Por outro lado, a recorrente aduz inexistência de ato ilícito, visto que todas as informações foram repassadas a parte autora.
4. Não há demonstração de dano moral, incorrendo em aborrecimento cotidiano.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000359-27.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS - CPF: 026.407.921-30 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), POLLYANA DA SILVA FARIA - CPF: 704.019.811-85 (RECORRIDO), ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (RECORRENTE), RUBIANE TERESINHA VIERO DILELIO - CPF: 021.287.499-30 (ADVOGADO), CATIA DA SILVA SANTOS - CPF: 847.628.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024